Tribunal: TJES
Processo: 0001120-22.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-22.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MATIELI DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
FIXADOS
HONORÁRIOS
A
O ADVOGADO DATIVO
EM SEDE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.
O
instituto do
furto privilegiado
consiste em um direito subjetivo do réu, que, ao preencher os requisitos cumulativos previstos no
art. 155, §2º
,
do Código Penal,
quais sejam, a “primariedade” do agente e o “pequeno valor da coisa furtada”, poderá o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

2.
No caso,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,
o
bem furtado não pode ser considerado como de pequeno valor,
já
que ultrapassa um salário-mínimo vigente à época dos fatos.
É o que se depreende do auto de avaliação (fl. 19), segundo o qual a motocicleta subtraída valia, em meados de 2019, o montante de R$ 2.123,00 (Dois mil, cento e vinte e três reais), enquanto o salário mínimo vigente no mesmo período era de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais).

Dessa
maneira
, por não preencher
o
requisito
legal
,
resta
inviável

o reconhecimento
do furto privilegiado.

3.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.
Dessa forma
,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa,
arbitra-se
honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
nesta instância
recursal
, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001120-22.2019.8.08.0032

APELANTE
S
:
MAURICIO MATIELI DE CASTRO
e
NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

MAURICIO MATIELI DE CASTRO
e
m face da
r.
sentença

pro
latada

pel
o
MM.
Ju
i
z
de Direito
da
2ª
Vara
de Mimoso do Sul (fls. 66/69-verso),

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à pena de 0
2
(
dois
)
anos

e 13 (treze) dias
de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime aberto, além do pagamento
de
37
(
trinta e sete
) dias-multa,
e
m
razão
do
cometimento da
s
conduta
s
descrita
s
no art. 155, §
§ 1º e
4
º,
IV,
do Código Penal Brasileiro.

Em
suas
razões
(
fls.
92/95)
,
a defesa

busca
a desclassificação do crime
de furto qualificado
para a forma privilegiada
(art. 155, §2º, do
C
P
)
e,
via de consequência, a

substituição da pena de reclusão pela de detenção ou mesmo a aplicação apenas

da
sanção pecuniária
.

Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da
advogada dativa em
sede recursal.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(
fls.
99/100-v)
, seguido d
o

judicioso
Parec
er
Ministerial

no mesmo sentido

(ID
8031962
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a
denúncia que
no dia 06/
04/2019
,
durante o repouso noturno,
os denunciados
Mauricio Matieli de Castro e Nathan Souza da Silva,
de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em uma moto Honda pertencente
à
vítima Jos
é
Carlos Xavier da Silva,
crime ocorrido
na Rua Maria Josefina de Rezende, bairro Serrano, próximo ao Supermercado São Lourenço,
no Município de Mimoso do Sul.

C
onsta qu
e
a vítima
estava
pernoita
ndo n
a casa de seu genitor,
quando deixou a sua motocicleta no local
.
O
s denunciados, aproveitando-se da situação, subtraíram
o veículo
,
sendo
toda a ação flagrada pelas câmeras de segurança e os acusados
reconhecidos. Logo após, policiais civis recuperaram o
bem
na residência d
e
Mauricio
Matieli de Castro.

Pois bem.

Como se sabe,
o instituto do
furto privilegiado
consiste em um direito subjetivo do réu, que, ao preencher os requisitos cumulativos previstos no
art. 155, §2º
,
do Código Penal,
quais sejam, a “primariedade” do agente e o “pequeno valor da coisa furtada”, poderá o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

No caso em julgamento,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,
o
bem furtado não pode ser considerado como de pequeno valor,
já
que ultrapassa um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É o que se depreende do auto de avaliação (fl. 19), segundo o qual a motocicleta subtraída valia, em meados de 2019, o montante de R$ 2.123,00 (Dois mil, cento e vinte e três reais), enquanto o salário mínimo vigente no mesmo período era de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais).

Dessa
maneira
, por não preencher
o
requisito
legal
, resta
inviável

o reconhecimento
do furto privilegiado
.

Corroborando esse entendimento, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. (AGRG no RESP 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019).

Na hipótese, a vítima narrou que a Res furtiva era avaliada em, aproximadamente, R$ 1.000,00 (um mil reais) montante superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos
. 2. A expressão repouso noturno previsto na norma incriminadora não deve ser interpretada como sinônimo de horário noturno. Conforme leciona Julio Fabrini Mirabete, repouso noturno é expressão que não se confunde com noite, mas o período em que, pelos costumes locais, é o tempo entre a hora em que a população se recolhe e a quem desperta para a vida cotidiana (Código Penal Interpretado, 6. ED. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1291). 3. Prospera o pedido do recorrente quanto à alteração da fração referente à majorante prevista no art. 155, §1º, do CPB. No caso, o nobre magistrado de origem a aplicou em 2/3 (dois terços), em desacordo com a norme incriminadora, que prevê o aumento da pena em apenas 1/3 (um terço). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada. (TJES; A
pelação Criminal
0000779-14.2019.8.08.0026; Relª
Desª
Elisabeth Lordes; Julg
ado em
11/03/2020; DJES 24/08/2020)

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma
,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa,
arbitra-se
honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a pela atuação
nesta instância
recursal
, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Expeça-se a certidão de atuação em favor de Dra. Mayra Emanuelle Bremides dos Santos, inscrita na OAB/ES sob o nº 24.000.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)